Tribunal: STF
Processo: ARE 1408858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. MATÉRIA DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. FUNÇÕES ANÁLOGAS AO ANTIGOTÉCNICO ESPECIALIZADO “D”. DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS CONHECIDAS COMO GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS. APLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 378 DO STJ. VANTAGEM CRIADA PELA LEI N.º 6.782/1995 EESTENDIDA AOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS “D” POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 355/2007. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 484/2013, QUE TRANSFORMOU AGRATIFICAÇÃO EM VALOR PECUNIÁRIO. PRETENSÃO QUE SE MOSTRA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O cerne da questão diz respeito, em síntese, ao direito do autor, ora apelado,que exerce atividade própria da função de Técnico Especializado “D" da Secretaria de Estado de Tributação, à percepção da gratificação no percentual de 40% (quarenta por cento) prevista na LCE nº355/2007.



    A pretendida gratificação foi instituída pela Lei Estadual nº 3.947/1971 para os cargos integrantes do Grupo Contábil Fazendário, sendo transformada em vantagem pessoal pela Lei Estadual nº6.395/1993.



    Posteriormente, a referida vantagem passou a ser disciplinada pela Lei Estadual de n.º6.782/1995, quando teve o seu montante elevado para o patamar de 40% (quarenta por cento) do limite máximo.



    (...)



    Com o advento da LCE n.° 355, de 12/12/2007, esse benefício foi estendido aos ocupantes do cargo de Técnico Especializado "D", do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Tributação, conforme se pode depreender do seu o art. 1°:



    (...)



    Bom destacar a nova regra estabelecida na LCE nº 484, de 16 de janeiro de 2013, que novamente transformou a gratificação de parcelas em valor pecuniário equivalente ao percebido pelos servidores ativos e inativos no mês imediatamente anterior à sua publicação, senão vejamos:



    (...)



    Por conseguinte, ressalto que a inconstitucionalidade do art. 21 da Lei Estadual n°6.038/90, reconhecida no Plenário desta Corte, diversamente do alegado pelo Estado, não tem influência sobre o pedido formulado nos presentes autos, tendo em vista que o recorrido não busca a vinculação da gratificação de parcelas ao vencimento básico do cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Estadual – AFTE-7,mas, sim, a implantação desta vantagem, nos termos das legislações em vigor acima mencionadas.



    (...)



    Desta feita, estando evidente o labor em desvio de função desempenhado pelo autor, tal qual consignado pelo Juízo a quo, faz ele jus à indenização correspondente à gratificação requestada à exordial somente pelo período em que efetivamente comprovada a situação de desvio funcional."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente